Tribunal: CARF
Processo: 13005.000018/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.000018/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.006 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
GLADIS BENJAMINA GRAZZIOTIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 6/11), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$6.898,69 para saldo
de imposto a pagar de R$10.847,58.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.000018/2010-93
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.006 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.000018/2010-93

A notificação noticia omissão de rendimentos e dedução indevida de despesas
médicas, consignando em relação à segunda infração:

Impugnação
Cientificada à contribuinte em 18/12/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
12/1/2010, às fls. 2/22 dos autos, na qual a contribuinte contestou apenas a glosa das despesas
médicas, defendendo que os recibos seriam suficientes para fazer a prova exigida. Argumentou
ainda que o fato de a médica ser sua irmã não retiraria a credibilidade do documento de quitação.
Informou que o acerto pelos serviços prestados teria sido efetuado com o pagamento de despesas
diversas.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 154/159):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Incabível a dedução de despesas médicas não comprovadas com documentação hábil e
idônea e/ou cujo o efetivo pagamento/desembolso financeiro também não foi
devidamente provado.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 17/11/2011 (fl. 164), a contribuinte, em
9/12/2011 (fl. 165), apresentou recurso voluntário, às fls. 165/171, alegando, em apertado
resumo, que:
- a teor da legislação de regência e das orientações da Receita Federal do Brasil, a
comprovação das despesas seria feita por documento onde conste nome, endereço e CPF do seu
emitente.
- a exigência contida na decisão recorrida de indicação de beneficiário,
especificação de serviços e período de execução dos serviços nos documentos comprobatórios
não constaria da legislação e nem das orientações do site da Receita Federal do Brasil - RFB.
- não seria lícito exigir documentos outros que não aqueles previstos em lei.
- a RFB teria intensificado a fiscalização de despesas médicas a partir de 2010 e as
novas exigências não poderiam ser impostas quanto ao exercício 2007.
- os recibos teriam que ter tomados por idôneos até prova em contrário.
- a lei não imporia a comprovação da forma de pagamento ou do meio pelo qual
se fez o pagamento.
- a exigência de comprovação por meio dos cheques seria sem sentido, visto que
os valores poderiam ser devolvidos por quem os recebeu.
- a RFB não poderia tomar como não pagas essas despesas visto que a beneficiária
dos pagamentos teria declarado os valores recebidos.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.006 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.000018/2010-93

- o ônus da prova de que as despesas não teriam ocorrido seria do Fisco.
- declaração firmada pela profissional e juntada ao seu recurso indicaria todos os
procedimentos realizados.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, para as quais a contribuinte
foi intimada a apresentar provas quanto ao seu efetivo pagamento e efetiva prestação dos
serviços. A autuação consigna que a profissional médica é irmã da contribuinte. Na apreciação
da impugnação, o colegiado de primeira instância manteve a autuação.
Em seu recurso, a recorrente reitera os argumentos apresentados, defendendo que
os recibos juntados aos autos seriam suficientes a fazer a prova das deduções e que a exigência
de elementos adicionais pelo Fisco seria ilegal. Acrescenta declaração emitida pela profissional,
consignando os tratamentos realizados e informando sobre a declaração dos valores em seu IR
(fl.171).
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.006 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.000018/2010-93

Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes, mormente quando existe grau de parentesco entre o contribuinte e o profissional
médico.
Portanto, não há que se cogitar de qualquer ilegalidade no trabalho fiscal. A
DMED, criada em 2010, veio a ser mais instrumento para fins de fiscalização, mas a legislação
de regência, constante da notificação e já mencionada neste voto, não sofreu qualquer alteração
e, como visto, prevê a possibilidade de exigência de elementos adicionais pelo Fisco.
No caso das deduções, o ônus da prova é do contribuinte. Se, por um lado, a
legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de ajuste, a
possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos de despesas
médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano calendário, por outro, exige que o
contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração
preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor
pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.006 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.000018/2010-93

Quanto às declarações e aos recibos emitidos pela profissional, como apontado na
decisão recorrida, constituem declaração particular, com eficácia entre as partes. Em relação a
terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da prova do fato declarado
compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. É o que estabelece o artigo 408
do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
A alegação de que a profissional teria ofertado os valores à tributação, ainda que
fosse confirmada, não a socorre, visto que se discute nestes autos a falta de comprovação dos
efetivos pagamentos das despesas declaradas pela contribuinte.
Quanto à indicação do cheque nominativo, trata-se de mais um meio de prova
disponibilizado ao contribuinte. Veja-se que, apesar de conter menos informações que o recibo, é
aceito como meio de prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do
pagamento.
Por fim, esclareço que a exigência em análise não conflita com a presunção de
boa-fé da contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento, da existência de má-fé na
conduta da fiscalizada, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à aplicação de
penalidade majorada.
Assim, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital